Tribunal: TJBA
Processo: 8014178-89.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014178-89.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVANIO SANDES CONCEICAO

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL NA ORIGEM (DESCONTO DE 90% E PARCELAMENTO DAS CUSTAS). INSURGÊNCIA DA PARTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE (ART. 99, §3º, CPC). RENDA MODESTA PROVENIENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROMETIMENTO POR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR CAPACIDADE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACESSO À JUSTIÇA (ART. 5º, XXXV, CF). CONCESSÃO INTEGRAL DA GRATUIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade.

A negativa ou limitação do benefício exige prova concreta da capacidade econômica da parte.

Demonstrada renda líquida modesta e comprometida por descontos, impõe-se a concessão integral da gratuidade.

O indeferimento do benefício, sem fundamento idôneo, configura obstáculo ao acesso à justiça.

Reforma da decisão para abranger todas as despesas processuais.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8014178-89.2026.8.05.0000
,

em que é agravante
EDVANIO SANDES CONCEICAO

e agravado

BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, .